Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006734-98.2022
AGRAVANTE: ODETE DOS SANTOS E SILVA
AGRAVADA: BENEDITO ALEX CAMARGO
TERCEIROS INTERESSADOS: ANASTÁCIO PAPA DE CAMARGO FILHO E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO / INVENTÁRIO – DECISÃO QUE NOMEOU O FILHO DO DE CUJUS INVENTARIANTE – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ENCARGO PARA A VIÚVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ODETE DOS SANTOS E SILVA, viúva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO / INVENTÁRIO no 1031054-26.2021.8.11.0041, nomeou o filho do de cujus, ora agravado, BENEDITO ALEX CAMARGO, como inventariante dos bens deixados por ANASTÁCIO PARA DE CAMARGO, falecido em 12.07.2021.
Em suas razões, a recorrente sustenta que foi ignorado o artigo 617 do Código de Processo Civil, que preceitua a ordem legal de preferência a nomeação de inventariante, estando a cônjuge supérstite à frente dos demais herdeiros do falecido.
Defende que o art. 615 do CPC dispõe que, uma vez aberta a sucessão, caberá à pessoa que estiver na posse e na administração do espólio a legitimidade para requerer o Inventário, que, in casu, é a recorrente.
Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de reformar a decisão agravada, removendo o recorrente do encargo de inventariante, do procedimento mencionado, nomeando-a em seu lugar.
No mérito, pretende a confirmação da medida liminar pleiteada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente (ID 124812161 e seguintes), e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Pois bem.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Não vislumbro qualquer prejuízo à quem quer que seja em manter o recorrido no encargo de inventariante pelo menos até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa feita, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR